Tribunal: TJMT
Processo: 1004698-83.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2022-04-18
Data de publicação: 2022-04-18

Ementa:
SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO
AÇÃO RESCISÓRIA N. 1004698-83.2022.8.11.0000
REQUERENTE: STEPHANY RAMOS DE FIGUEIREDO
REQUERIDA: MARIA APARECIDA DE SOUZA
Vistos.
Trata-se de Ação Rescisória proposta por STEPHANY RAMOS DE FIGUEIREDO pretendendo a rescisão da sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara Especializada de Família e Sucessões da Comarca de Rondonópolis - Dr. Wanderlei José Dos Reis, na Ação de Inventário com Pedido de Adjudicação n. 0013058-59.2015.8.11.0003, movida por MARIA APARECIDA DE SOUZA, prolatada nos seguintes termos:
“Vistos etc.
1. JULGO, por sentença (art. 659, CPC), o inventário dos bens deixados por WESLEY SOUZA SALES (qualificado nos autos), na forma pleiteada pela inventariante nos autos (ID: 37748294), para que produza seus jurídicos e legais efeitos, atribuindo aos nele contemplados os respectivos quinhões, salvo erro ou omissão e ressalvados direitos de terceiros.
2. Tendo o feito tramitado sob o pálio da gratuidade da justiça, determino que, decorrido o prazo recursal, sejam expedidos os competentes formais de partilha, alvarás e/ou carta de adjudicação.
3. Em atendimento ao art. 659, § 2o, do CPC, após o cumprimento do item supra, abra-se vista à Fazenda Pública.
4. Após, arquivem-se, procedendo-se às baixas de estilo e anotações de praxe.
Publique-se.
Registre-se.
Intime-se.
Cumpra-se.”
Com a propositura da presente Rescisória “a parte Requerente invoca o disposto no inciso VIII (“for fundada em erro de fato verificável do exame dos autos”) do artigo 966 do CPC, visto que a decisão rescindenda ignorou o fato de que o único bem, objeto do processo de inventário, é de propriedade do casal e não apenas do de cujus, como se vê na matrícula do imóvel apensa ao processo” (sic).
Discorre que “mesmo sabendo o juízo que o imóvel era de propriedade da Sra. Stephany Ramos de Figueiredo, sentenciou o feito autorizando a adjudicação do bem pela autora daquela ação, a Sra. Maria Aparecida de Souza, sem reservar o quinhão da Sra. Stephany” (sic).
Requereu de início “seja deferida a tutela de urgência, para fins de suspender a adjudicação do imóvel objeto da ação originária, até que seja prolatada nova sentença nestes autos ou nos autos originários” (sic).
Entretanto, no caso, a requerente pugnou pela concessão da gratuidade judiciária, mas não apresentou documentos para servir de subsídio à gratuidade pretendida.
Sobreveio, então, despacho desta Relatora, oportunizando a juntada de documentos comprobatórios da hipossuficiência declarada, tais como: “cópia da Declaração do IRPF dos últimos 03 anos, faturas de cartão de crédito, extratos bancários, contas de energia elétrica e de água, etc. (todos dos últimos três meses) ou que providencie o recolhimento das custas iniciais/depósito prévio” (sic) (Id. 124146563).
Todavia, a requerente trouxe aos autos apenas as Declarações do Imposto de Renda de Pessoa Física dos últimos três anos (Id’s. 124357167, 124357168 e 124357169), fazendo vista grossa quanto aos demais documentos.
Importante destacar que conforme inciso LXXIV, do art. 5o da Constituição Federal, “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos” (sublinhei).
Nessa esteira, o benefício da gratuidade de justiça deve ser concedido unicamente para o atendimento dos hipossuficientes, que demonstrem a pobreza alegada, e que esta impeça o pagamento das custas processuais sem prejuízo da própria subsistência e de sua família, haja vista a declaração de hipossuficiência possuir presunção relativa.
Destaque-se que na última Declaração do Imposto de Renda - Exercício 2021 -, apresentada pela requerente, constou que ela possui “IMOVEL FINANCIADO NO BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL (CNPJ: 00.360.305/0001-04) NO VALOR TOTAL DE 110.000 MIL EM 28/08/2013, SENDO PAGO 3.757,00 EM MOEDA CORRENTE E 7.243,00 RECURSOS CONCEDIDOS PELO FUNDO DE GRANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO RESTANDO 99.000 MIL FINANCIADOS CONFORME CONTRATO 8.4444.0444686-9, A SER PAGOS EM 300 PRESTAÇÕES” e “AQUISIÇÃO DO VEICULO HONDA/HR-V LX CVT QBX7121/MT /MT 93HRV2830HZ218817 COR VERMELHA ANO 2017 E MODELO 2017 VALOR DE 68.000,00, ADQUIRIDO COM CONSORCIO DISAL CNPJ 59.395.061/0001- 48 FEITO EM 2020 GRUPO 3174 E COTA 0513-00 VALOR DA CARTA 63.090,00 DIFERENÇA EM MOEDA CORRENTE” (sic - Id. 124357169).
Assim, no caso concreto, a requerente não fez prova convincente da alegada hipossuficiência de forma a impossibilitar o pagamento das custas.
A propósito, vale lembrar que a assistência judiciária gratuita é de caráter restritivo, destinada a possibilitar o acesso ao Judiciário pelas classes menos favorecidas da sociedade, sob pena de desvirtuamento da lei, devendo ser deferida de modo excepcional, somente quando comprovada indene de dúvidas a hipossuficiência.
A propósito:
“AGRAVO INTERNO EM AÇÃO RESCISÓRIA – DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA – PRESUNÇÃO JURIS TANTUM DE VERACIDADE – INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS NOS AUTOS A CARACTERIZAR A FRAGILIDADE ECONÔMICO-FINANCEIRA – DETERMINAÇÃO PARA RECOLHIMENTO DAS CUSTAS – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
O NCPC veio positivar orientação, há muito consolidada pela jurisprudência, no sentido de considerar relativa a presunção de veracidade que decorre da alegação de hipossuficiência deduzida pela pessoa física.
Nos termos do § 2o, art. 99, do NCPC, o juiz poderá indeferir o pedido de gratuidade de justiça se houver elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade.
Não tendo a parte juntado documentos capazes de comprovar a alegada insuficiência de recursos financeiros, que a impossibilitasse de arcar com as despesas processuais sem prejuízo da própria existência, apesar da oportunidade conferida por este juízo, impõe-se o indeferimento do benefício da gratuidade judiciária.” (N.U 1017865-75.2019.8.11.0000, DES. DIRCEU DOS SANTOS, Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado, Julgado em 03/12/2020, Publicado no DJE 11/12/2020) (sem destaques no original).
Desta forma, INDEFIRO benesse assistencial requerida.
Oportunizo o recolhimento do preparo recursal no prazo de 05 (cinco) dias, com base nos arts. 99, § 7o e 101, § 2o do CPC, sob pena de deserção, bem como seja efetivado o recolhimento do depósito prévio previsto no art. 968, II do CPC.
Intime-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 18 de abril de 2022.
Desa. Antônia Siqueira Gonçalves
Relatora